Tribunal: TJMT
Processo: 0007377-09.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007377-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 025.828.661-05 (APELANTE), PLANUTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.170.321/0001-83 (VÍTIMA), ANDERSON BISPO DA SILVA - CPF: 011.986.351-00 (APELANTE), RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 025.828.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INCISO IV [CONCURSO DE PESSOAS], DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS - DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ AMPARADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES –
2.
PREQUESTIONAMENTO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio da delação extrajudicial da corré e dos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do fato, estes últimos revestidos de fé pública, bem como amparados por registros fotográficos e posterior reconhecimento da
res furtiva
pela vítima.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE
ANDERSON BISPO DA SILVA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ANDERSON BISPO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
0007377-09.2018.8.11.0002
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, incisos IV [concurso de pessoas] do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo d. Juízo da Execução Penal, sem prejuízo do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
118943002, o ora recorrente
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria e a ausência de provas quanto à assertiva de que os objetos apreendidos em seu poder pertenciam à vítima. Em arremate, realiza o
prequestionamento
ao aludido dispositivo legal.

Em contrarrazões vistas do ID
118943002
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
123624478
pelo conhecimento e
desprovimento
da irresignação defensiva, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se depreende do caderno processual,
ANDERSON BISPO DA SILVA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV [concurso de pessoas] do Código Penal, porque na data de
25 de março de 2018 [domingo]
, por volta das 16h29, na empresa denominada “
Planutr
e”, situada na Comarca de Várzea Grande – MT, juntamente com a sua esposa
Rafaela Maria de Oliveira
,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) câmeras, da marca Intelbras, e 150 (cento e cinquenta) metros de fios encapados, pertencentes ao empresário
Cristiano da Silva Felix
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na segunda-feira, o ofendido recebeu informações de que os maquinários da empresa não estavam funcionando, pois as fiações de alimentação da rede elétrica haviam sido subtraídas, evento este constatado por meio das filmagens do sistema de segurança privado, cujos teores indicavam se tratar de crime perpetrado por um casal, que dissimularam ser funcionários de empresa ‘Energisa’ para estacionar o veículo na rua, sinalizar a parada e empregar uma escada para subir no poste com o fim de retirar os fios e as câmeras de segurança ali instaladas.

Tal elemento probatório foi repassado à Polícia Militar, que extraiu as informações pertinentes para as diligências e, na sequência, localizou o ora recorrente na direção de veículo semelhante ao visto nas filmagens, contendo no seu interior objetos idênticos aos empregados na consumação do crime. Além disso, constatou-se que o abordado possuía características físicas similares às do infrator visto nas filmagens.

Ato contínuo, o ora recorrente direcionou os policiais militares até a sua residência, onde a corré
Rafaela Maria de Oliveira
confessou o cometimento do crime em apreço e apontou o local em que as câmaras pertencentes à vítima se encontravam, vindo a entregar aos agentes públicos, outrossim, o uniforme da empresa ‘Energisa’ utilizado pelo recorrente para a prática do crime, além de outros relógios medidores também oriundos de crimes de furto.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados, passando-se, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
118943001 - Pág. 59), do
boletim de ocorrência (ID
118943001 - Pág. 19/20), do relatório de investigação (ID 118943001 - Pág. 36), do auto de apreensão (ID 118943001 - Pág. 43), do termo de reconhecimento de objeto e de entrega (ID 118943001 - Pág. 44/45), e do relatório n.º 44/2018 (ID 118943002 - Pág. 8/11).

No tocante à
autoria
,
a despeito do ora recorrente
ANDERSON BISPO DA SILVA
ter exercido o direito ao silêncio na fase administrativa (ID 118943001 - Pág. 33) e negado o cometimento do crime quando do interrogatório judicial (Mídias Pje 2.º Grau), vislumbra-se que o acervo probatório amealhado nos autos revela-se suficiente para amparar o édito condenatório proferido em seu desfavor, notadamente em razão da
delação extrajudicial
da corré e dos
depoimentos judiciais
dos policiais militares.

Com efeito, a corré
RAFAELA MARIA DE OLIVEIRA
confessou extrajudicialmente o cometimento do crime em apreço e
atribuiu a coautoria ao seu esposo
, ora recorrente, a quem competira retirar as duas câmeras frontais da empresa e a fiação elétrica ali existente, valendo-se da experiência derivada do seu ofício de eletricista (ID 118943001 - Pág. 28/29).

Sob o crivo do contraditório, a corré
retratou-se
e expressamente negou eventual confissão extrajudicial, sustentando, nessa oportunidade, que as câmeras de segurança apreendidas na sua residência foram compradas no cartão de crédito do seu genitor e com toda a certeza possuía as notas daquelas, com o acréscimo de que os demais relógios de energia ali encontrados eram ‘velhos’ e oriundos dos trabalhos outrora realizados pelo ora recorrente, razão pela qual igualmente não possuíam origens ilícitas (Mídias – Pje 2.º Grau).

Nada obstante, a versão exculpatória não apresentou imparcialidade necessária para influir na convicção do julgador e suplantar as demais provas produzidas nos autos, precipuamente em razão do vínculo familiar existente entre a depoente e o ora recorrente [seu esposo], assim como do notório interesse de elidir os elementos outrora produzidos em desfavor daquele, atuação esta infrutífera, à medida que a i. Defesa deixou de apresentar as notas fiscais dos bens e/ou ordem de serviços realizadas pelo réu, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

N’outro viés, os investigadores de polícia
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA
e
OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEÃO
confirmaram
em juízo
que as filmagens do sistema de segurança da empresa foram nítidas o bastante para extrair o
modus operandi
, incluindo a pluralidade de indivíduos na cena do crime e o emprego de veículo modelo Strada, marca Fiat, cor prata, cujos caracteres das placas de identificação também foram captados.

Por esse motivo, passaram a monitorar as câmeras da cidade e localizaram o veículo suspeito, ao que procederam campanas em frente ao imóvel em que ele ficava estacionado, vindo a abordar o indivíduo que tomou a posição de motorista com o fito de iniciar trajeto na sua posse. Nesse momento, constataram semelhanças físicas entre o réu e o agente visto nas imagens, sem olvidar, outrossim, que possuía no interior do veículo diversos fios de energia elétrica similares aos subtraídos da empresa da vítima.

De mais a mais, registraram que na residência do ora recorrente foi apreendido um uniforme de cor cinza [idêntico ao usado pelo infrator], além das câmeras de segurança subtraídas da vítima, as quais já estavam em pleno uso, pois fixadas no muro para o acréscimo de proteção no local (Mídias – Pje 2.º Grau).

Nesse contexto, denota-se que a delação extrajudicial da corré ressaiu corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais se mostraram harmônicos, coesos e seguros quanto à elucidação do crime; sem olvidar, para além disso, que os bens reputados ilícitos foram apreendidos e as câmeras de segurança reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade, conforme se vê no ID 118943001 - Pág. 44.

Com efeito, o caso concreto subsome-se à pacífica jurisprudência do c. STJ, esta no sentido de que
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

No tocante às provas ora produzidas em juízo, denota-se estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cumprindo registrar, ademais, que os depoimentos dos policiais militares se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

A teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas para demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

2.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON BISPO DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida
pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º
0007377-09.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022